Tribunal: TJES
Processo: 5007751-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007751-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE RECEBEDOR. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada no atraso da entrega de geladeira prometida para dois dias úteis, mas efetivada após vinte dias da compra, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega de geladeira, considerada bem essencial, configura dano moral indenizável, especialmente diante da ausência de recebedor nas tentativas anteriores de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora comprova ter envidado esforços para cumprir a obrigação em datas anteriores, não se consumando a entrega por ausência de recebedor apto no endereço indicado.

A ausência de colaboração do consumidor contribui para a dilação do prazo, afastando a imputação exclusiva de responsabilidade à fornecedora.

O mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega de mercadoria, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade.

O produto é entregue em perfeito estado, inexistindo demonstração de situação excepcional apta a extrapolar o mero aborrecimento.

A jurisprudência pátria orienta que atraso na entrega de produto, sem repercussão extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso na entrega de produto, ainda que essencial, não gera dano moral quando ausente demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade. 2. A ausência de recebedor apto nas tentativas de entrega caracteriza falta de colaboração do consumidor e afasta a responsabilidade exclusiva do fornecedor. 3. O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, configura dissabor inerente às relações comerciais, não sendo indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3 Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 18147019), que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” que move em desfavor das
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral para o fim de rejeitar o pedido reparatório fundado no atraso da entrega de uma geladeira, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (evento nº 18147020), o apelante sustenta, em suma, que
(i)
o produto adquirido (geladeira) ostenta natureza de bem essencial, tendo a entrega ocorrido apenas após 20 dias, a despeito da promessa de 2 dias úteis;
(ii)
a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos prejuízos independentemente de culpa, conforme os arts. 12 e 14 do CDC; e que
(iii)
a demora excessiva ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral e perda do tempo útil pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

Na instância originária,
GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais em face de
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
, sob o argumento de que a aquisição de uma geladeira, bem considerado essencial, teria sido maculada por atraso na entrega, a qual fora prometida para dois dias úteis, mas efetivada apenas após vinte dias da compra.

Embora a entrega definitiva tenha ocorrido em 21/12/2023, a empresa
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
demonstrou ter envidado esforços para o cumprimento da obrigação em datas anteriores, especificamente nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023 (evento nº 18147010). Nessas oportunidades, a entrega não se perfectibilizou por ausência de um recebedor capaz no destino indicado, o que evidencia que a dilação do prazo não decorreu exclusivamente de desídia da fornecedora, mas também da falta de colaboração da parte consumidora.

Ao não garantir a presença de alguém apto a receber o produto nas datas mencionadas,
GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
deixou de adotar as medidas razoáveis para evitar o prolongamento do atraso que agora questiona.

No que concerne ao pleito reparatório por danos extrapatrimoniais, é imperioso destacar que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega de mercadoria, não possui o condão de, por si só, vulnerar direitos da personalidade. Embora se trate de um eletrodoméstico de relevância, o produto foi entregue em perfeito estado de conservação e uso. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que o descumprimento de cláusulas contratuais, sem a demonstração de uma situação excepcional que extrapole o aborrecimento cotidiano, não gera o dever de indenizar. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO E DEFEITO NA MERCADORIA. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em razão de atraso na entrega e defeito em aparelho adquirido. O pedido de substituição do produto só foi atendido após as festividades de final de ano, frustrando as expectativas da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega de produto adquirido via internet e o defeito na mercadoria ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O atraso na entrega e o defeito no produto, embora configurando falha na prestação de serviço, não extrapolam o mero dissabor, não configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica do TJMG. 4. Não se verifica sofrimento intenso ou lesão a direitos de ordem extrapatrimonial que justifique indenização. O produto foi substituído, ainda que fora do prazo inicialmente combinado, não configurando dano moral passível de indenização. lV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O atraso na entrega de produto e o defeito na mercadoria, quando solucionados sem maiores repercussões extrapatrimoniais, configuram mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada:* TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.250307-6/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 23.10.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.309285-5/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.10.2024. (TJMG; APCV 5000823-93.2022.8.13.0319; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 19/12/2024; DJEMG 19/12/2024)

No caso, não se verifica nenhuma repercussão gravosa na esfera íntima de
GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
que justifique a intervenção do Poder Judiciário para fins de compensação pecuniária. A situação vivenciada caracteriza-se como um mero dissabor inerente às relações comerciais contemporâneas, não configurando o dano moral alegado.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em razão do autor litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.